Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015812-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE INTEGRATIVA DO JULGADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução fiscal. O recorrente alega omissão na análise dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, sustentando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os requisitos exigidos pelos arts. 919, § 1º, e 300, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

II. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano, esclarecendo que o depósito judicial, por si só, não autoriza a suspensão da execução.

5. A alegação de omissão configura mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se verificando vício que autorize o acolhimento dos embargos.
6. Quanto ao prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. A existência de depósito judicial não implica, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sendo indispensável a demonstração cumulativa da plausibilidade do direito e do perigo de dano.

2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. O prequestionamento fica caracterizado mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025, do CPC.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300,
caput
; 489, § 1º, IV; 918, III; 919, § 1º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Pan S.A., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (id. 303403395, págs. 01//07).

O Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter analisado os argumentos relativos à demonstração dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, conforme exigido pelos artigos 300,
caput
, e 919, §1º, do Código de Processo de Civil.

Aduz que, além de garantir integralmente a execução por meio de depósito judicial, restou comprovada a plausibilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, consistente na possibilidade de inclusão do nome da Embargante em cadastros de inadimplentes, com reflexos em sua atividade econômica.

Alega ainda que o recebimento dos Embargos à Execução afasta qualquer hipótese de protelação, demonstrando a presença do
fumus boni juris
.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria jurídica pertinente, notadamente dos arts. 300,
caput
, 919, §1º, 918, III, 489, §1º, IV e 1.022 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 311568390, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Banco Pan S.A. insurge-se contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A Embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissão, porquanto teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelos artigos 919, §1º, e 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, aduzindo que o depósito judicial integral da dívida e o risco de inclusão em cadastros de inadimplentes seriam suficientes para justificar a medida.

Extrai-se da fundamentação do acórdão impugnado, os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos foram expressamente analisados.

Com efeito, a decisão colegiada foi clara ao afirmar que o simples depósito judicial da quantia executada, embora constitua uma das condições previstas no artigo 919, §1º, do CPC, não é, por si só, suficiente para justificar a atribuição de efeito suspensivo, sendo indispensável a demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano relevante, nos moldes do artigo 300, do mesmo diploma legal.

No caso vertente, o Colegiado, com base nos elementos constantes dos autos, que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a existência de direito verossímil, notadamente porque não há comprovação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no processo administrativo, bem assim a existência do empréstimo realizada pela Recorrida.

Do mesmo modo, foi afastada a caracterização de perigo de dano, na medida em que a quantia em execução encontra-se depositada e, portanto, sob controle do Juízo, o que afasta qualquer risco de constrição indevida ou de imediato prejuízo à parte executada.

É certo que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à integração da decisão quando esta for omissa, contraditória, obscura ou contiver erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revaloração das provas constantes dos autos.

Dessa forma, em vista de a insurgência da parte Embargante traduzir em mera irresignação com o resultado do julgamento, devem os Declaratórios ser rejeitados, porque não se compatibiliza com a finalidade jurídica deste instrumento recursal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, impende registrar que, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, considera-se incluída no acórdão a matéria sobre a qual se buscou pronunciamento, nos termos do artigo 1.025, do CPC.

De toda forma, verifico que a tese jurídica veiculada foi enfrentada de forma adequada e suficiente, dispensando-se a menção literal aos dispositivos legais, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto p
elo Banco Pan S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025